Tribunal: TJDFT
Processo: 0728637-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUTORIA E MATERIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. FRAGILIDADE DA PROVA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO.
1. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente porque os fatos ocorrem em um contexto de intimidade e clandestinidade, sem a presença de testemunhas. Precedente.
2. Mesmo diante dos aspectos peculiares do tratamento dado aos crimes praticados no contexto de violência de gênero, a palavra da vítima deve se amparar em um substrato probatório mínimo, a fim de resguardar o princípio constitucional da presunção de inocência em favor do réu (CF/88, art. 5o, LVII).
3. O Juiz deve formar sua convicção com base na prova produzida sob contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação (CPP, art. 155).
4. Embora seja incontroverso que o casal tenha se envolvido em acalorada discussão na data dos fatos, as atitudes da vítima no sentido de minimizar os eventos logo após os fatos e de insistir na absolvição do acusado em sede judicial são elementos que reforçam a dúvida quanto à autoria do réu na prática do crime de lesão corporal.
5. O depoimento da vítima prestado na fase inquisitorial, não corroborado por outros elementos de convicção, não constitui lastro probatório suficiente para embasar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal. Diante o princípio in dubio pro reo, deve ser mantida sua absolvição.
6. Recurso conhecido e não provido.